Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725666-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CARDOSO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS CARDOSO RODRIGUES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, em ação de conhecimento movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ora agravado, rejeitou o pedido do agravante para realização de nova perícia médica ou de prova testemunhal nos seguintes termos (ID n° 130272643 – autos de origem): “Trata-se de impugnação do autor ao laudo judicial de IDs 114854922 e 123260630, sustentando, em síntese, que o laudo está em contradição com os documentos juntados ao processo e que as repostas aos quesitos são sucintas e genéricas, requerendo, ao final, a realização de audiência de instrução ou a realização de nova perícia médica. É o relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundada análise das provas apresentadas pelas partes, sendo certo que as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não está vinculado em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Quanto ao requerimento de nova perícia, ressalto que o laudo produzido nos autos está suficientemente esclarecedor, não incidindo a hipótese do art. 480 do CPC. Além do mais, uma nova perícia geraria mais ônus aos cofres públicos, de modo que somente deve ser deferida em casos absolutamente necessários, o que não se configura in casu. Por sua vez, o requerimento de prova oral também não merece prosperar, pois o que se pretende comprovar requer prova técnica, devendo ser observado o disposto no art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil. Ou seja, a audiência requerida se mostra desnecessária, pois ainda que o segurado padeça de diagnóstico clínico, demonstrando úlceras e cicatrizes decorrentes de diabetes, o perito judicial expressamente excluiu o fator incapacitante, de modo que seu quadro de saúde atual não infere inaptidão funcional para o exercício de sua atividade. No mais, cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." Por tais motivos, rejeito a impugnação ofertada nos IDs 117026422 e 12570954, e indefiro as provas requeridas. Intimem-se. Data e hora da assinatura digital.” Inconformado, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, o cerceamento de defesa, uma vez que a produção de perícia presencial ou de prova testemunhal seria necessária para comprovar que “(...) a perícia médica realizada é manifestamente inconclusiva e diametralmente oposta à verdade real, afirmando situações de fato que não existem, além de estar permeada de erros. (...)”. Ao fim, pleiteia o deferimento da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a produção de nova prova pericial ou de prova testemunhal. Preparo dispensado devido ao benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a matéria em análise não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Outrossim, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da r. decisão agravada, o artigo 370, do CPC é claro ao prever que compete ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O mesmo dispositivo também estabelece a possibilidade de o juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. Dessa forma, compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes (artigo 130 do CPC). Assim, não prospera a alegação do agravante de que a r. decisão viola seu direito de defesa, uma vez que o indeferimento de provas entendidas como desnecessárias ou protelatórias não é mera faculdade, mas um verdadeiro dever do órgão julgador. Ademais, o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento dos pedidos de produção de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente levantado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Por fim, visando o esgotamento das vias argumentativas, para que seja possível a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC – admitida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT (Tema 988) – mostra-se necessária a presença de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o agravante sustenta que a urgência decorre do fato de que “(...) eventual alegação de cerceamento de defesa em apelação seria inútil (...)” ante o risco de se tornar inservível após sentença de mérito. Ocorre que, de acordo com a disposição do art. 1.012, §4o, no mesmo diploma legal: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Assim, uma vez que o indeferimento dos pedidos de nova prova pericial ou de prova testemunhal poderá ser regularmente questionado em preliminar de apelação, os argumentos tecidos pelo agravante não se mostram aptos a permitir a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1352997, 07106697020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não comprovada a urgência da questão, mostra-se inviável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora